Tribunal: TJSP
Processo: 2226007-84.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - FATOR DE CORREÇÃO DOS VALORES EM ATRASO - OBEDIÊNCIA À COISA JULGADA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO A MERECER ELUCIDAÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"No caso concreto a questão atinente ao fator de correção a ser empregado na apuração dos valores em atraso restou expressamente ratificada pelo Acórdão em harmonia com a coisa julgada já configurada, não se

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - FATOR DE CORREÇÃO DOS VALORES EM ATRASO - OBEDIÊNCIA À COISA JULGADA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO A MERECER ELUCIDAÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"No caso concreto a questão atinente ao fator de correção a ser empregado na apuração dos valores em atraso restou expressamente ratificada pelo Acórdão em harmonia com a coisa julgada já configurada, não se vislumbrando vício processual a se elucidar em sede de embargos de declaração".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2226007-84.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Diadema, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado PAULO
INÁCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE LORENZI
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2226007-84.2018.8.26.0000/50000
Voto no 37.874
Embargos de Declaração Cível no 2226007-84.2018.8.26.0000/50000 - Voto no 37.874
Comarca:
DIADEMA - 4a VARA CÍVEL
(Proc. 0005030-28.2017.8.26.0161)
Embargante: INSS
Embargado: PAULO INÁCIO
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - FATOR DE CORREÇÃO
DOS VALORES EM ATRASO - OBEDIÊNCIA À COISA
JULGADA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO A
MERECER
ELUCIDAÇÃO
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"No caso concreto a questão atinente ao fator de correção a ser
empregado na apuração dos valores em atraso restou
expressamente ratificada pelo Acórdão em harmonia com a
coisa julgada já configurada, não se vislumbrando vício
processual a se elucidar em sede de embargos de declaração".
Embargos de declaração rejeitados.
O INSS opõe embargos de declaração ao Acórdão que, em sede
do cumprimento de sentença que lhe é movido por Paulo Inácio, ordenou o
emprego do IGP-DI como fator de correção na apuração dos valores em
atraso porque assim definido pelo título judicial exequendo (Acórdão nas
páginas 96/103 dos autos do agravo de instrumento).
Insurge-se o INSS aduzindo, em resumo, que no caso concreto, a
despeito da coisa julgada, a correção monetária deverá se dar a partir de junho
de 2009 pelo IPCA-E ou INPC conforme, respectivamente, os Temas 810 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2226007-84.2018.8.26.0000/50000
Voto no 37.874
Embargos de Declaração Cível no 2226007-84.2018.8.26.0000/50000 - Voto no 37.874
Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Passo a decidir.
Rejeito os embargos de declaração dada a manifesta ausência de
vício processual a justificá-los.
O Acórdão lançado, de modo absolutamente claro, ratificou o
emprego do IGP-DI como fator de correção dos valores em atraso porque
assim expressamente definido pelo título judicial exequendo, de sorte que
inexiste controvérsia a respeito por força da coisa julgada configurada no
caso concreto, não se cogitando, obviamente, de rediscussão do assunto na
forma do ordenamento jurídico.
Mantenho, pois, o Acórdão tal como prolatado.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator